Tribunal: TJSP
Processo: 1025896-25.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. Rescisão contratual por culpa do autor. Possibilidade. Art. 53 do CDC c.c. Súm. 543 e Tema Repetitivo 938 do STJ. Ajuste posterior à Lei no 13.786/18, com regular instituição de patrimônio de afetação. Retenção majorada para 25% dos valores pagos. Razoabilidade. Hipótese em que é possível a adoção de critério simétrico àquele usado pelo STJ para vínculos

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. Rescisão contratual por culpa do autor. Possibilidade. Art. 53 do CDC c.c. Súm. 543 e Tema Repetitivo 938 do STJ. Ajuste posterior à Lei no 13.786/18, com regular instituição de patrimônio de afetação. Retenção majorada para 25% dos valores pagos. Razoabilidade. Hipótese em que é possível a adoção de critério simétrico àquele usado pelo STJ para vínculos antigos no intuito de reduzir a cláusula penal, como qualquer outra, a patamares não abusivos. Incidência do art. 413 do CC. É impossível admitir um direito adquirido ao abuso. A multa/retenção de 50% sempre foi, e continuará sendo, abusiva. Precedentes específicos da Corte e desta Câmara. Restituição que deve ser imediata e de uma só vez. Súm. 2 do nosso Tribunal a prevalecer. Sucumbência mantida. Recurso provido em parte.